Tribunal: TJSP
Processo: 1005871-19.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU OS SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU OS SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005871-19.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30077
2
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juíza: Ana Claudia Habice Kock
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível
Voto 30077
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
SINISTRO
DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA
QUE RESSARCIU OS SEGURADOS DIANTE DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS
OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE
ELÉTRICA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
240/245) que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento1
proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, carreando a autora o
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.
Recorre a autora buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação. Sustenta,
em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente
caso, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da
empresa ré.
O recurso foi respondido.
1 Valor da causa: R$ 3.485,82 em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em 01/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30077
3
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos dos contratos de seguro que firmou com os usuários dos serviços
de eletricidade fornecidos pela ré-apelada, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seus segurados,
ANDREIA THOME BRAGA e JEFERSON BARSAGLINI, sofreram e que
ela indenizou, em decorrência de oscilações de energia elétrica, que teria
provocado a danificação de equipamentos que guarneciam os imóveis
dos segurados.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré, apelada, seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a
conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelada, e os danos causados no
equipamento.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada na
Apólice de Seguro, Informações sobre o Sinistro, Relatório de Vistoria e
Parecer Técnico e Comprovante de Depósito.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas, como
prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Neste ponto, a r. sentença corretamente
assentou que:
“Embora a falta de pedido administrativo
não tenha inviabilizado o direito de ação, na verdade impediu a
requerida de inspecionar os equipamentos danificados e
produzir prova para contrapor aos documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30077
4
pela seguradora. Cumpre destacar que o art. 206 da Resolução
414/10 da ANEEL, ao disciplinar o procedimento
de ressarcimento de danos, assegura à concessionária a
possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina
por ela autorizada, ou retira-lo para análise, devendo o tomador
do serviço viabilizar o acesso ao equipamento e às instalações
da unidade consumidora (§ 3o)
Além disso, devidamente intimada para
informar a localização dos bens, a fim de possibilitar a produção
de prova pericial, informou que não está na posse dos
equipamentos e desconhece seu paradeiro.
Assim, a autora inviabilizou a produção de
prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
ao contraditório”.
Ainda que isso não bastasse, mesmo em
se admitindo que os danos causados ao equipamento teriam se dado em
função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante da absoluta
ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada descarga elétrica
teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia até os imóveis dos
segurados, pois, obviamente, referida descarga ou defeito poderia ter
ocorrido na rede interna das residências.
E tais fatos nem de longe poderiam ser
demonstrados com a oitiva dos segurados, donos dos equipamentos
danificados.
Importante destacar que não consta dos
autos que os segurados tenham ao menos comunicado os eventos à
apelada, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou, quiçá, perícia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30077
5
aquilatar o que de fato aconteceu na data em que os fatos ocorreram.
A
propósito,
é
nesse
sentido
que
convergem os precedentes desta Corte, cujas ementas são transcritas
abaixo:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva.
Danos ocorridos em decorrência de oscilação da energia.
Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Alegada falta de
comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais.
Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o
fim de comprovar o nexo causal entre os danos e o defeito na
prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige
demonstração do nexo de causalidade. Recurso provido.
Recurso adesivo da autora. Recurso interposto além do prazo
previsto no art. 1.010, §1o c.c. art. 997, §2o I do NCPC.
Intempestividade. Recurso não conhecido. Sentença reformada.
Ação julgada improcedente. Recurso da ré provido, não
conhecido o recurso adesivo da autora.”
(TJSP;
Apelação
1038590-22.2016.8.26.0114;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a
Vara; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
06/10/2017)
“SEGURO - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de descarga elétrica - Invocação da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005871-19.2019.8.26.0037 -Voto no 30077
6
objetiva da concessionária de serviços públicos, na forma do
disposto no art. 37, § 6o, da CF - Ausência, porém, de
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
omissiva/comissiva da ré e os danos suportados pelos
segurados Evidências de que os danos decorreram de fator
atmosférico (raios) - Improcedência da ação - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 1007671-16.2017.8.26.0114; Relator: Claudio
Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 05/10/2017).
Por fim, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença para R$ 2.500,00.
MARINO NETO
Relator